Tribunal: TJPA
Processo: 0008309-25.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008309-25.2017.8.14.0074

APELANTE: CELSO THADEU HERMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS BENÉFICA. DESERÇÃO DA APELAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação do réu, reformou a sentença condenatória de primeira instância e julgou improcedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, afastando o dever de ressarcimento ao erário. O agravante sustenta ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada formal, bem como a ocorrência de deserção da apelação por ausência de pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo réu deveria ser considerada deserta por ausência de preparo recursal; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa por ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta nos autos que a parte recorrente efetuou regularmente o pagamento do boleto de custas processuais no valor de R$ 24,66, conforme relatório de conta do processo (ID 21021841). A insuficiência do valor decorreu de erro administrativo, não sendo imputável à parte. Assim, mostra-se incabível a decretação de nulidade da decisão e o não conhecimento do recurso, sob pena de causar-lhe prejuízo indevido.

A Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração de dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa, inclusive quanto à ausência de prestação de contas, conforme art. 11, VI, da LIA.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 (ARE 843.989), fixou entendimento de que a nova legislação mais benéfica deve ser aplicada retroativamente nos processos ainda em curso, com base no art. 5º, XL, da CF/1988.

O caso concreto não apresenta provas de que o agente público tenha agido com dolo ou com intenção de ocultar irregularidades ao deixar de prestar contas, inviabilizando a manutenção da condenação por improbidade.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJPA, e não afronta os princípios da coisa julgada formal ou da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O erro no cálculo das custas processuais, afasta a configuração da deserção do recurso.

A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos processos de improbidade administrativa em curso, desde que inexista sentença transitada em julgado.

A ausência de dolo específico do agente público impede a condenação por improbidade administrativa nos termos da nova legislação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI e XL; CPC, art. 1.007, § 2º; Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, § 3º e § 4º, 11, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Plenário Virtual, j. 18.08.2022 (Tema 1199); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível 0031584-98.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.06.2025; TRF-1, AC 0032966-34.2013.4.01.3900, Rel. Des. Cândido Ribeiro, j. 19.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008309-25.2017.8.14.0074

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CELSO THADEU HERMES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30919243)

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30536800 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau que havia condenado o réu ao ressarcimento dos cofres públicos na quantia de
R$ 14.250,24 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos)
, vindo a declarar, em sede de julgamento monocrático, a improcedência da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa de origem.

Em suma, o Ministério Público agravante, em suas razões de agravo interno, reitera os fundamentos abordados no recurso anterior, aduzindo que o entendimento esposado na decisão não se coaduna com os princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e a coisa julgada formal. Aduz que no caso concreto, a decisão de primeiro grau apreciou o mérito à luz da legislação vigente à época dos fatos, reconhecendo a presença dos elementos subjetivos exigidos, razão pela qual não há falar em retroatividade benéfica.

Argumenta que, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, como feito na decisão agravada, viola o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e a coisa julgada formal, que deve ser preservada no curso do processo.

Afirma ainda que a decisão agravada considerou preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, todavia, os autos evidenciam, especialmente no Id. 21021861, que devidamente intimado, o Apelante, ora Agravado, não recolheu as custas do preparo no prazo recursal, ocorrendo, portanto, a deserção do Apelo.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 31673745).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Recebo o argumento referente a deserção do recurso de apelação como preliminar e passo a julgá-lo antes do mérito, posto que o entendimento firmado a partir deste pode ensejar no prejuízo total do recurso e a apreciação do mérito.

Aduz o agravante que o ora agravado deixou de recolher as custas da apelação, inclusive havendo certidão que atesta a omissão quanto à obrigação do pagamento e, por consequência, resultando na deserção da apelação cível interposta.

Como se observa, em atenção ao ID 21021856, que a UNAJ gerou boleto atualizado de custas processuais, referentes ao recurso apelante manejado.

Posteriormente, conforme ID 21021861, decorreu o prazo sem que ele recolhesse as custas do preparo recursal.

ID 21021915, remetidos os autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o juízo de admissibilidade, uma vez que este é feito no segundo grau.

ID 21034318, recebido o recurso em seu duplo efeito por esta instância.

De fato, é necessário a juntada de comprovante de pagamento das custas processuais assim que interposto o recurso nesta segunda instância, sendo requisito para o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, CPC.

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Todavia, há de ser observado o caso concreto para que seja formulada a decisão, não só os argumentos apresentados pelo agravante.

Os autos de origem foram estruturados ainda na vigência do processo físico, onde os trâmites e burocracias ocorriam de maneira diferente. Na digitalização dos autos, houve expedição de custas processuais (ID 21021852 e 21021853), ao passo que foram atualizadas via UNAJ (ID 21021856 e 21021858), não vindo a serem quitadas (ID 21021861).

Por outro lado, indo mais a fundo, em atenção ao ID 21021841, fora gerado boleto de relatório de conta do processo, no valor de R$ 24,66 (vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o qual foi devidamente pago (mesmo ID).

Dessa maneira, não se mostra admissível a decretação de nulidade da decisão nem o não conhecimento do recurso interposto, pois tal medida implicaria prejuízo integral à parte recorrente, por fato que não lhe pode ser imputado, uma vez que procedeu ao pagamento regularmente.

Sobre isso:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL NA CERTIFICAÇÃO JUDICIAL SOBRE O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELO COLEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

O relator pode proferir decisão monocrática nos casos autorizados pelo art. 932, IV e V, do CPC, sendo a alegada violação à colegialidade sanada com o julgamento do agravo interno pelo colegiado.

A sentença que extingue o processo por suposta inércia da parte deve ser anulada quando restar comprovado o cumprimento da obrigação no prazo fixado, demonstrando erro material na certificação judicial.

O erro material de cálculo das custas processuais não pode ser imputado à parte para fins de extinção do processo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031584-98.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/06/2025)”.

Diante do alegado, em vista ao prejuízo irreversível para a parte, qual seja a deserção à apelação, não merece o agravado ser responsabilizado por erro em que não assiste culpa.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a
PRELIMINAR
arguida pelo agravante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau que havia condenado o réu ao ressarcimento dos cofres públicos na quantia de
R$ 14.250,24 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos)
, vindo a declarar, em sede de julgamento monocrático, a improcedência da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30536800):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente, consigno que que o art. 17 da Lei 8.429/92, na redação anterior à Lei 14.230/2021, atribuía ao Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, a legitimidade para o ajuizamento da ação de improbidade, sem, no entanto, dar margem a exclusividade de legitimação de uma entidade sobre a outra baseada em primazia.

Com o advento da Lei 14.230/2021 que promoveu substancial alteração na Lei 8.429/92, a legitimidade para a propositura da ação de improbidade administrativa passou a ser exclusiva do Ministério Público, conforme dispõe o art. 17 da Lei de Improbidade na redação dada pela Lei modificadora.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 7042, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, ocorrido em 31/08/2022, com publicação em 28/02/2023, declarou, dentre outras, a inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme sem redução de texto, do caput e dos §§ 6º-A e 10-C do art. 17, bem como do caput e dos §§ 5º e 7º do art. 17-B da Lei 8.429/92, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil.

Assim, no caso,
Ministério Público tem legitimidade ativa para a propositura da presente ação de improbidade administrativa.

O presente caso versa sobre a atuação do APELANTE, na qualidade de ordenador de despesas, durante sua gestão como Presidente da Câmara Municipal de Tailândia, sob a alegação de que teria autorizado o pagamento de subsídios aos vereadores em desacordo com a Constituição Federal, configurando conduta ilegal e, por conseguinte, ensejando o dever de ressarcimento ao erário.

Com efeito, a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa e o e. STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por sua vez, a Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS AO ANO DE 2008 PELO TCM/PA. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. RELATÓRIO DE CONTAS E RESPECTIVO JULGAMENTO QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA ALGUMA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU A ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM VALORES CORRESPONDENTES A SOMATÓRIA DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO APRESENTADOS. DECISÃO ACOLHENDO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO TCM/PA NEM PELO PARQUET DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DO ART. 16 DA LEI 8.429/92 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (12152798, 12152798, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-14)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DESTINADA AO BEM PÚBLICO (art. 9, IV e art. 11, I da lei nº 8.429/92). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor dos apelantes FRANCINETE DANTAS MALCHER, LUCENILDA DU MONTE DE LIMA, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO e MALAQUE MAUD SOBERAY. (11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

Feitas estas considerações, não resta dúvida de que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento n
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, o qual alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
, autorizou a aplicação imediata das disposições da Lei 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso.

Essa possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da
improbidade
administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de
Improbidade
Administrativa, inserido pela Lei n. 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da
improbidade
. Colha-se:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de
improbidade
administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da
improbidade
disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Para além das premissas acima, há de se considerar que, historicamente, a aplicação do art. 5º, XL da CRFB (irretroatividade da lei se há prejuízo ao réu), impediu a aplicação retroativa da Lei de
Improbidade
Administrativa à época (Lei n. 8.429/1992) para punir fatos praticados antes de sua vigência, em razão do seu caráter sancionatório e gravoso, é preciso, agora, reconhecer a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 que sejam consideradas benéficas aos acusados de
improbidade
.

Colham-se exemplos de julgados referentes a irretroatividade da Lei de
Improbidade
Administrativa mais gravosa (sancionada no ano de 1992) no c. STJ:
REsp 1.153.656/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki
, Primeira Turma, DJe 18.05.2011;
REsp 1.206.338/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, DJe 18.12.2013;
REsp 1.129.121/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira
, Segunda Turma, DJe 15.03.2013.

Assim, a Lei Federal nº 14.230/2021 alterou a Lei Federal nº 8.429/1992 instituindo a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade administrativa:

“Art 1º. (...)

§3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

Neste contexto, além de exigir o elemento volitivo doloso, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa ainda exige a necessidade de prova de que o gestor detinha condições de prestar as contas, bem como que não o fez a fim de ocultar irregularidades:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Portanto, no caso em apreço, além da ausência de prova do dolo, igualmente não houve a prova de que o gestor detinha condições de prestar contas e que não o faz a fim de ocultar irregularidades.

Assim, inexistindo a demonstração de conduta dolosa a ser atribuída ao Recorrente, acerca da ausência de prestação de contas, deve a ação ser julgada improcedente em relação ao Apelante.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989 – TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER A RÉ. I - Depreende-se dos autos que a ré foi condenada pela prática do ato ímprobo capitulado no art. 11, VI, da lei 8.429/92, na sua redação original, antes das alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/21. II - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. III - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. IV - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. V - Apelação da ré DILZA MARIA PANTOJA CORREA a que se dá provimento para absolvê-la, com base no art. 11, inc. VI, com a nova redação dada pela Lei 14.230/21.

(TRF-1 - AC: 00329663420134013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/04/2023 PAG PJe 19/04/2023 PAG)

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AFASTADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DOLO, ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A competência da justiça federal se dá em razão da pessoa e não da matéria, sendo certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça afirmou a necessidade de um distinguishing das súmulas 208 e 209 da Corte da Cidadania, quando aplicadas no âmbito cível, pois, tal hipóteses de competência foram fixadas em matéria penal. 2. “Nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal”. ( CC 74764/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2020, DJe 28/10/2020). 3. Ausente o elemento subjetivo dolo, tipicidade e comprovação dos atos ímprobos, a manutenção da sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(TJ-MT 00003564920098110017 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Lei nº 8.429/92, alterada pela redação dada pela Lei nº 14.230/21, o art. 11, VI, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública toda ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada, por deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 2. Assim, para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública, após a alteração da Lei nº 8.429/92, se faz necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção escamotear irregularidades no trato com a coisa pública. 3. Não havendo provas nos autos no sentido de que o requerido deixou de prestar contas com o propósito específico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se a reforma do decisum para afastar a condenação nas penas do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da mesma Lei, ante a aplicação retroativa da norma mais benéfica. 4. Apelação do requerido a que se dá provimento.

(TRF-1 - AC: 10001925020174014301, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 10/03/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a APELAÇÃO, para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de dar provimento à apelação, reformando a sentença proferida no 1º grau e julgar improcedente a ação.

Assim, não há que se falar em afronta aos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/1988) e da coisa julgada formal, uma vez que a retroatividade da norma mais benéfica, além de respeitar a legalidade, encontra amparo no ordenamento constitucional.

Como bem elencado em sede decisória, a Lei nº 14.230/2021 promoveu alterações substanciais na Lei de Improbidade Administrativa, impactando diretamente a configuração e o tratamento jurídico dos atos nela previstos. Em decorrência dessas mudanças legislativas, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 843.989, em sessão realizada no Plenário Virtual em 24/02/2022, reconheceu, por unanimidade, a existência de repercussão geral da matéria, dando origem ao Tema 1199.

Posteriormente, no julgamento de mérito concluído em 18/08/2022, foram fixadas as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

(...)

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
”.

Assim como o TJPA admite a aplicação imediata das alterações feitas pela Lei 4.230/2021 na lei de improbidade administrativa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS AO ANO DE 2008 PELO TCM/PA. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. RELATÓRIO DE CONTAS E RESPECTIVO JULGAMENTO QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA ALGUMA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU A ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM VALORES CORRESPONDENTES A SOMATÓRIA DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO APRESENTADOS. DECISÃO ACOLHENDO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO TCM/PA NEM PELO PARQUET DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DO ART. 16 DA LEI 8.429/92 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (12152798, 12152798, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, publicado em 2022-12-14)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DESTINADA AO BEM PÚBLICO (art. 9, IV e art. 11, I da lei nº 8.429/92). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor dos apelantes FRANCINETE DANTAS MALCHER, LUCENILDA DU MONTE DE LIMA, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO e MALAQUE MAUD SOBERAY. (11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, publicado em 2022-10-04)”.

Portanto, não há ilegalidade na aplicação retroativa da norma mais benéfica ao caso.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30536800, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026